Tribunal: TCU
Processo: 033.931/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João Luiz Carvalho da Silva contra o Acórdão 1.406/2022-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por João Luiz Carvalho da Silva, ex-prefeito de Monsenhor Gil, no estado do Piauí, contra o Acórdão 1406/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade dispostos nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.5 do acórdão recorrido; 9.3. julgar regulares as contas de João Luiz Carvalho da Silva, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 207 do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.4. informar o recorrente e a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí do teor desta decisão.